Tribunal: TJSP
Processo: 2057471-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reforma de decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. Admissibilidade de interposição nos termos do art. 253 do RITJSP e art. 1.021 do CPC.
RECURSO DESPROVIDO.